Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
3. Inexistindo qualquer dos vícios apontados, e tendo o acórdão embargado enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos.
4. A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.